Tribunal: TJMT
Processo: 0004619-21.2010.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004619-21.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALUIZIO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 032.820.389-09 (APELADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALUIZIO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 032.820.389-09 (APELANTE), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO NÃO CONHECIDO E 2º APELO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
–
RAZÕES DE APELAÇÃO DO BANCO LITIGANTE QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – CONFIGURAÇÃO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATOS COMPROVADA POR PERÍCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FRAUDE EVIDENCIADA – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SEGUNDO GRAU EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
1º APELO - NÃO CONHECIDO – 2º APELO - CONHECIDO E PROVIDO
.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

O fornecedor de serviços tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes.

Demonstrados os descontos em conta corrente sem a devida comprovação de empréstimo entabulado pelo consumidor, que teve a sua assinatura falsificada, conforme perícia grafotécnica produzida em juízo, deve a instituição financeira responder pelos danos morais decorrentes do procedimento, por defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença de ID 130395691 e sentença de embargos de declaração de ID 130395699 proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA de nº 0004619-21.2010.8.11.0040 que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, movida por ALUÍZIO FERNANDES DE OLIVEIRA, o qual denominamos 2º apelante, em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A., o qual denominamos 1º apelante, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para: a) declarar a falsificação das assinaturas dos avais nos contratos de nº 024.911.849 e 40/03393-7; b) determinar que o banco litigante exclua o nome do consumidor dos cadastros de restrição ao crédito; c) determinar à instituição financeira a apresentação em juízo dos documentos relativos ao contrato de nº 149.206.644, com a planilha de evolução da dívida e; d) fixar o ônus sucumbencial e honorários na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, qual seja, a somo dos dois contratos que ele se livrou da cobrança.

O 1º recorrente, em suas razões de ID 130396160 alega que os descontos na conta bancária do seu cliente foram legítimos, oriundos de compromissos assumidos pela própria parte. Aduz que em momento algum se recusou a fornecer os documentos solicitados, atuando dentro da conduta de exibição de documentos de seus clientes. Contesta a multa aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial de apresentação de documentos. Sustenta que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a manutenção da liminar deferida em primeiro grau. Defende a ocorrência de coisa julgada e preclusão. Argui que deve ser respeitado o
“pacta sunt servanda”
. Ataca o valor dos honorários sucumbenciais fixados. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial do consumidor.

Por sua vez, o 2º apelante em suas razões de ID 130396166 sustenta que sofreu prejuízos de ordem moral por conta da inclusão do seu nome no rol dos maus pagadores e que deve ser indenizado a este título.

Em contrarrazões de ID 130396170 e 137561187, as partes refutam,
in totum
, as alegações da parte adversa, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O autor moveu a presente ação, visando à declaração de inexistência do contrato de empréstimo descontado em conta corrente, no qual consta como credor o banco litigante.

Afirmou não ter celebrado tal contrato, tampouco recebido o valor do empréstimo pelo demandado. Ao final, pleiteou a declaração da inexistência de débitos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais com fundamento na irregularidade dos descontos.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos, contudo, indeferindo o pleito de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição dos presentes recursos, conforme relatado.

Pois bem.

No tocante ao apelo do 1º recorrente, tenho que este não deve sequer ser conhecido.

As suas razões de ID 130396160 fora confeccionada abordando conceitos genéricos, sem fazer qualquer referência aos fatos ocorridos que originaram a presente lide e aos fundamentos da sentença atacada, não apontando datas, valores, contratos ou quaisquer acontecimentos específicos.

Portanto, sem dúvida alguma, as razões do presente recurso trazem somente teses são genéricas e abstratas, sendo dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, acarretando a inépcia do apelo por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Como ensina Nelson Nery Jr.:

“
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
”
(NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513.)

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso no ponto, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Diante do exposto, não deve ser conhecida a apelação cível interposta pelo banco réu, ora 1º apelante, em razão da sua inequívoca inadmissibilidade por inépcia recursal.

Prosseguindo, o recurso do autor, ora 2º apelante cuida, exclusivamente, do pleito de indenização por danos morais que reputa ter sofrido.

A toda a evidência, a conduta ilícita adotada pela instituição financeira litigante ofendeu os direitos atinentes à personalidade da consumidora, sobretudo o direito ao mínimo existencial, postulado da dignidade humana.

É direito do ser humano ter assegurada a renda que lhe permite adquirir produtos necessários à mínima qualidade de vida, tais como: moradia, alimentação e vestuário. Reter esta renda, sobretudo, sem justa causa, importa negar à parte o mínimo existencial e, consequentemente, ofender sua dignidade pessoal.

Neste sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FRAUDE - CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 389, II, CPC - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Negada a autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor, cabe ao réu fazer a prova da sua veracidade, nos termos do art. 389, inc. II, do CPC. O banco que não utiliza da cautela necessária e eficaz na conferência dos dados e documentos apresentados no momento da contratação de empréstimo solicitado por terceiro, e desconta valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenado à indenização por dano moral. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.
(TJMT. RAC nº 82.307/2012. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 28.11.2012 – Dje: 14.12.2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MAJORADO – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRIMEIRO APELO – DESPROVIDO – SEGUNDO APELO – PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes litigantes e descontados valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenada a instituição financeira requerida à indenização por danos morais. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o pagamento de valor indevidamente cobrado, implica repetição do indébito.”
(TJMT. RAC nº 131437/2013. Desa. Cleuci Terezinha Chagas. 5ª Câmara Cível. J. em: 26.03.2014 – Dje: 02.04.2014).

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

No tocante à verba indenizatória, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Compulsando os autos, verifico que a consumidora é beneficiária de assistência judiciária, em razão do deferimento de tal benefício e interpôs o presente recurso sem pagar qualquer tipo de custas judiciais, com o fito de majorar o valor da condenação por danos morais que lhe foi concedido.

Contudo, deve ser mantido o valor fixado a este título, especialmente pelo fato de a autora ser beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada para a fixação da indenização, mas, também, a condição da pessoa a ser indenizada, tudo em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244)

Tal quantia deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula nº 362 do STJ).

Desta forma, a sentença de primeiro grau deve ser modificada neste aspecto.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. por ausência de dialeticidade. CONHEÇO do apelo apresentado por ALUÍZIO FERNANDES DE OLIVEIRA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o banco litigante ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, a qual deverá ser acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso. Mantenho inalterado o restante da sentença combatida.

Inaplicável no caso em análise o § 11, do art. 85, do CPC, visto já ter sido arbitrado em seu patamar máximo pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022